Tribunal: STF
Processo: HC 118763
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: habeas corpus. Descabimento. Contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Concessão da ordem de ofício. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. Verificada a contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o caso é de concessão da ordem de ofício. 3. Fora da hipótese do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, a determinação do regime fechado para o início do cumprimento da pena depende da análise fundamentada do art. 33, 3º, do Código Penal, notadamente em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa por condenadas primárias. 4. Em matéria de prisão cautelar, o Supremo Tribunal Federal exige a demonstração, empiricamente motivada, da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A mera alusão à garantia da aplicação da lei penal não justifica a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.